Tribunal: TJMT
Processo: 1046881-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046881-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), ANTONIO NUNES DIAS - CPF: 502.843.471-91 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DOS REIS DIAS - CPF: 639.092.192-68 (AGRAVADO), GUILHERME DE CARVALHO - CPF: 038.450.516-39 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONTROVÉRSIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, mantendo decisão de origem que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito discutido em contrato bancário vinculado, em tese, à atividade rural .

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória recursal, especialmente: (i) a probabilidade do direito quanto à inaplicabilidade do regime de crédito rural e ao descumprimento das exigências do Manual de Crédito Rural; e (ii) o perigo de dano decorrente da manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica quando a controvérsia demanda aprofundada análise fático-probatória.

A natureza jurídica dos contratos, a submissão ao regime de crédito rural e o preenchimento dos requisitos para prorrogação da dívida constituem questões controvertidas, que reclamam dilação probatória e prévia formação do contraditório.

A ausência de prova técnica idônea quanto à frustração de safra, incapacidade financeira e cumprimento de requisitos administrativos impede o reconhecimento, em juízo de cognição sumária, da plausibilidade do direito alegado.

A medida pleiteada possui caráter satisfativo, na medida em que implica a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito, com impacto direto na esfera jurídica da instituição financeira, impondo maior rigor na aferição dos requisitos legais.

A tutela de urgência não pode ser utilizada como instrumento de antecipação irreversível de provimentos que dependem de cognição exauriente, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e do equilíbrio processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória recursal exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo sua concessão quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. A natureza satisfativa da medida impõe maior rigor na análise dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quando há impacto direto na exigibilidade de crédito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado.

Inconformada, a agravante reitera pleiteando pela concessão do efeito suspensivo ao recurso,
alegando, em síntese, que o decisum deixou de apreciar elementos relevantes para a aferição da probabilidade do direito, notadamente quanto ao descumprimento, pelos agravados, das exigências previstas no Manual de Crédito Rural para o alongamento da dívida, à inexistência de requerimento administrativo tempestivo, à insuficiência de prova técnica idônea, bem como à inaplicabilidade das normas de crédito rural às operações discutidas. Sustenta, ainda, a ocorrência de violação ao contraditório, a inaplicação do Tema Repetitivo 031 do Superior Tribunal de Justiça e o risco de grave prejuízo decorrente da manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a consequente revogação da tutela de urgência deferida na origem.

Sem manifestação dos agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

A decisão agravada indeferiu a tutela recursal ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de destacar o caráter satisfativo da medida pleiteada, circunstância que recomenda maior cautela na sua concessão.

Com efeito, a análise detida dos autos evidencia que a controvérsia posta demanda exame aprofundado de matéria fático-probatória ainda em fase de formação, especialmente no que concerne à natureza jurídica das cédulas discutidas, à eventual submissão ao regime do crédito rural e ao preenchimento dos requisitos exigidos para a prorrogação das obrigações.

Conforme documentado nos autos, a parte agravante sustenta que os instrumentos contratuais não se qualificam como crédito rural, estando submetidos ao regime da Lei nº 10.931/2004, bem como aponta a ausência de comprovação de adversidades climáticas, incapacidade financeira e requerimento administrativo prévio, elementos que, em tese, seriam indispensáveis à pretensão autoral.

De outro lado, a decisão de origem deferiu a tutela de urgência com base em juízo inicial de plausibilidade, amparado na presunção de que os valores pactuados estariam vinculados ao fomento da atividade agrícola.

Todavia, nesse cenário de manifesta controvérsia fática e jurídica, mostra-se imprescindível a formação adequada do contraditório, com a oitiva da parte adversa e eventual dilação probatória, a fim de que se possa aferir, com a necessária segurança, a veracidade das alegações deduzidas e a correta subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável.

A concessão de tutela provisória, especialmente quando de natureza satisfativa, exige juízo de probabilidade qualificada, lastreado em elementos probatórios consistentes e inequívocos. No caso em exame, entretanto, os elementos constantes dos autos revelam-se, neste momento processual, insuficientes para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Com base nas provas descritas, não se verifica, de plano, demonstração robusta da probabilidade do direito alegado, sobretudo diante da ausência de comprovação técnica quanto à alegada frustração de safra, à incapacidade de adimplemento e ao cumprimento dos requisitos administrativos previstos no Manual de Crédito Rural.

Ademais, a providência requerida possui inequívoco caráter satisfativo, na medida em que implica, na prática, a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito, com potencial impacto direto na esfera jurídica da instituição financeira, o que reforça a necessidade de cautela e de prévia estabilização do contraditório.

Sob a perspectiva teleológica do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser manejada como instrumento de preservação de direitos em risco, e não como meio de antecipação irreversível de provimentos que dependem de cognição exauriente.

Nessa linha, a prudência recomenda que a matéria seja apreciada após a completa instrução do feito, evitando-se decisões precipitadas que possam comprometer a segurança jurídica e o equilíbrio processual entre as partes.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que não restaram demonstrados, de forma suficiente, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, sendo acertada a decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo pretendido.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026 .

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026